Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-15.1996.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0000248-15.1996.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES APELADO: SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA D E S P A C H O Esclareça a parte autora a juntada da petição de homologação de acordo de ID 53059500, uma vez que o conteúdo e as partes envolvidas, com a exceção de Francisco Mascarenhas, não possuem relação com o objeto da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator